Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-39.2023.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001994-39.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GUILHERME VILHALBA JOSETTI - CPF: 054.933.101-80 (APELADO), LEMUEL PEREIRA DA COSTA - CPF: 038.862.211-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO EMPLACADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular auto de infração de trânsito, determinando a devolução do valor pago e possibilitando a renovação da CNH do impetrante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prova pré-constituída apresentada no mandado de segurança é suficiente para demonstrar que o veículo transitava dentro do prazo permitido pela legislação sem o devido emplacamento.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige prova pré-constituída dos fatos, o que não se verificou no caso, pois a nota fiscal
sem informações de saída
e os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o trânsito do veículo ocorreu dentro do prazo legal.

A Resolução CONTRAN n. 911/2022 estabelece prazo para circulação de veículos novos sem emplacamento, contados da data de saída consignada na nota fiscal, o que não foi comprovado de forma adequada pelos documentos juntados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "A ausência de prova pré-constituída quanto à data de saída do veículo novo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança, sendo imperiosa a reforma da sentença que concedeu a segurança."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Resolução CONTRAN n. 911/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt

EDcl
RMS 54.590/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
03/04/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso d
e apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,
contra se
ntença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres

(MT)
,
n
o

m
andado de
s
egurança com pedido de liminar
,
ajuizad
o
po
r
GUILHERME VILHALBA JOSETTI
, que julgou
procedente o pleito inicial.

O
apelante a
lega

a inadequação da via eleita
para pleitear a nulidade de ato administrativo
,
bem como sustenta a
a
usência de
prova pré-constituída
necessária à concessão da segurança
.

No mérito, a
firma
a legalidade do ato administrativo,
pois o condutor
trafegava com o veículo sem placa, depois de decorrido o prazo normativo, que é contado
da
emissão da nota fiscal
.

O

d.

J
uízo
a quo
julgou
procedente o pedido inicial e concedeu a segurança
determinando à
autoridade coatora
que
anule o auto de infração n° MTA1346821, poss
ibilite a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação do apelado e
devolva
o valor da multa
recolhida
.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do recurso em caso (Id. 219813171).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso d
e apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra se
ntença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres
(MT) n
o

mandado de s
egurança
ajuizad
o
po
r
GUILHERME VILHALBA JOSETTI
que
, ao
julg
ar
procedente o pleito
,
determinou
à autoridade coatora que anule o Auto de Infração, possibilite a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do apelado e devolva o valor da multa recolhid
a
.

Pois bem.

A Constituição da República, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Vê-se que o
m
andado de
s
egurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender
a narrativa de dilação probatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória a Promotor de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3. No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt

EDcl
RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
03.4.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante,
deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

No caso
,
a ação mandamental discute a legalidade da infração de trânsito lavrada contra o recorrido, por circular com veículo sem o devido emplacamento.

As

prova
s
atreladas à inicial

se resumem
ao

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
,

extrato
de pontuação e
do processo de emplacamento,
Nota Fiscal

e
Termo de Responsabilidade de Retirada de Veículo
.

Com efeito, c
onforme esclarece
o art. 4º,
§1º e §2º,
da

R
esolução

CONTRAN
n
.
911/2022
,
com exceção da Região Norte do país,

os
veículos novos têm
o prazo
de 15 (quinze) dias

para

circula
rem
sem
o devido emplacamento
“
da origem ao órgão de trânsito do Município de destino
”

onde será registrado
,
cujo lapso é “
contado a partir da data de saída do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do
DANFe
ou do documento alfandegário
.
Confira-se:

“
Art. 4º Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, destinados ao cliente final, para transitar em vias públicas devem portar obrigatoriamente o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (
DANFe
) ou do documento alfandegário, conforme o caso.

§ 1º O trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do Município de destino onde o veículo será
registrado, podendo transitar por 15 (quinze) dias consecutivos, ou no caso dos Estados da Região Norte do País, por 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2º

O prazo será contado a partir da data de saída do veículo
consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do
DANFe
ou do documento alfandegário pelo pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário.

§ 3º No caso de veículo novo adquirido diretamente pelo comprador por meio eletrônico, o prazo será contado a partir da
data de efetiva entrega do veículo ao proprietário
, definida por meio de registro em campo próprio ou em carimbo aposto no documento fiscal de compra.

(...)

§ 7º Na ausência de data de saída constante do
documento fiscal,
será considerada sua data de emissão
"
.

[sem destaque no original].

No caso,
a nota fiscal foi
expedida em
10.08.2022
, pela
revendedora situada

em
Cáceres (MT)
,
em favor do comprador

residente em
Barra do Bugres
(MT)
,
não dispondo de qualquer anotação em campo próprio
,
carimbo
ou declaração
de
saída
consignado
s
pelo concessionário local
, conforme disposto na referida resolução
(
I
d. 209861044)
.

Ademais, o
Termo de Responsabilidade e Retirada de Veículo d
atado de

09.09.2022
,
assinado unicamente pelo proprietário do veículo
,

difere do registro d
o
primeiro emplacamento existente no extrato
de processo administrativo do D
epartamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT)
datado de 18.08.2024, dez dias após a emissão da Nota Fiscal.

Embora a norma não deixe

dúvidas de que o prazo
é
“contado a partir da data de saída do veículo”
,
a nota fiscal não contém nenhuma informação
consignada em campo próprio
e os demais documentos
unilaterais
não se mostram suficientes
para comprovar as alegações do autor,
eis que não há provas da data em que
a motocicleta
saiu da concessionária,
devendo ser considerad
o
, portanto, o dia da emissão do documento fiscal,
na forma do
art. 4º, §
7º
, da Resolução CONTRAN n. 911/2022
.

É certo que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, pois
“se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”
(MEIRELLES, Hely Lopeset al.Mandado de segurança e ações constitucionais. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38).

A partir dessas premissas, uma vez que inexiste prova pré-constituída capaz de demonstrar que o trânsito do veículo novo e ainda não emplacado ocorreu dentro do período autorizado, resta inviável o reconhecimento de violação a direito líquido e certo, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar a sentença e denegar a segurança vindicada.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato
Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024